Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727229-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RINALDO JOSE MENDES MENEGUIM AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, POREUZA FERREIRA DOS SANTOS, SILVIO COELHO GUIMARAES D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, ao AI no 0702119-62.2016.8.07.0000, sob a Relatoria do eminente Desembargador Fernando Habibe, consoante se infere da análise da certidão de ID no 13186838 e da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Despachadas as medidas urgentes ou não, pelo Relator eventual, os autos devem retornar ao eminente Relator originário, nos termos do art. 81, caput, do RITJDFT. Ante o exposto, redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador Fernando Habibe. Brasília, DF, 4 de maio de 2020 17:23:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator